Tribunal: TJMT
Processo: 1029106-64.2024.8.11.0002
Relator(a): EDSON DIAS REIS
Órgão julgador: EDSON DIAS REIS
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de julgamento: 2025-03-24
Data de publicação: 2025-03-28

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1029106-64.2024.8.11.0002
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Fornecimento de Energia Elétrica, Assistência Judiciária Gratuita]
Relator:
Des(a).
EDSON DIAS REIS

Turma Julgadora:

[DES(A). EDSON DIAS REIS, DES(A). JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE, DES(A). JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE]

Parte(s):

[JAILSON DIAS DA SILVA - CPF: 063.067.941-07 (RECORRENTE), CLAUDIA INFANTINA MARTINS - CPF: 651.541.501-04 (ADVOGADO), CEDILAINE SABINA NUNES - CPF: 063.349.931-51 (RECORRENTE), ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (RECORRIDO), EDUARDO QUEIROGA ESTRELA MAIA PAIVA - CPF: 078.165.854-38 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PARCIAL PROVIMENTO.

E M E N T A

RECURSO INOMINADO. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. INSTALAÇÃO DE REDE DE ENERGIA. NECESSIDADE DE EXTENÇÃO DA REDE. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO. EXIGÊNCIA DA ENERGISA ATENDIDAS. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. DEVER DE INDENIZAR. DANO MORAL CONFIGURADO. TENTATIVAS ADMINISTRATIVAS.
SENTENÇA REFORMADA.
RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

Hipótese nos autos em que a empresa recorrida nega o pedido de instalação de energia, sob a alegação administrativa de (i) necessidade de comprovação da propriedade do imóvel, o que foi sanado pelo recorrente; (ii) necessidade de adequação do ramal de entrada que estavam com emendas e/ou avariados, o qual fora solucionado pelo recorrente, contudo, na terceira oportunidade a empresa recorrida registra que não conseguiu localizar o endereço. Em sede judicial alega que a instalação está impedida devido a inexistência de infraestrutura por se tratar de loteamento particular.

A responsabilidade do fornecedor de serviço público é objetiva, independente de culpa (art. 14 do CDC).

Ausência de cumprimento da obrigação legal de instalação de energia elétrica, mesmo após cumprimento das respectivas solicitações.

Excepcionalmente, a falha na prestação dos serviços, no cotejo das circunstâncias fático-probatórias poderá evidenciar situação que ultrapassa a esfera patrimonial, bem como que ficou tolhido de um serviço essencial.

A carta de indeferimento evidencia a tentativa de o consumidor solucionar administrativamente o impasse conjugado com a não resolução autorizam reconhecer a configuração de dano aos direitos da personalidade, uma vez que também impõe dissabor no dia a dia.

Recurso conhecido e parcial provido.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Recurso Inominado interposto contra sentença de parcial improcedência.

Em suas razões recursais, pugna pela reforma da sentença para julgar procedente os pedidos da petição inicial, consistente na obrigação de fazer para instalação do serviço de energia e danos morais no valor de R$ 10.000,00 (dez mil reais).

Contrarrazões pela manutenção da sentença.

É o relato do necessário.

V O T O R E L A T O R

Presentes os pressupostos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos.

Os lindes do recurso consistem em analisar falha na prestação de serviços decorrentes de não instalação de energia, bem como se há o dever de indenizar.

Eis o trecho da sentença recorrida:

“[...]

Relataram os reclamantes que, na data de 06/06/2024, por intermédio de um contrato de compra e venda, adquiriram um imóvel localizado na “Rua República Dominicana, nº 18ª, Quadra 43, Loteamento Jardim Novo Mundo, Bairro Novo Mundo, Várzea Grande/MT”. Alegaram que, por se tratar de um imóvel novo, foi necessário solicitar a ligação da energia junto à reclamada. Destacaram que, em 08/07/2024, o 1º requerente diligenciou até uma das agências da requerida e formalizou o pedido de instalação. Informaram que, após o decurso de 05 (cinco) dias, a instalação não foi realizada, pois, dentre os itens de vistoria reprovados pela concessionária, constava que os condutores do ramal de entrada estavam com emendas e/ou avariados.

Os requerentes aduziram que, após contatarem o vendedor do imóvel, o mesmo realizou a troca dos itens reprovados, contudo até a presente data o imóvel permanece sem energia. Esclareceram que residem de aluguel, bem como que já foram notificados pela locadora que o contrato não será renovado. Frisaram que estão impossibilitados de se mudar para o imóvel adquirido, pois, a parte requerida ainda não providenciou a ligação da energia do local.

Nos pedidos, requereram que a reclamada providencie a instalação da energia elétrica no imóvel e a indenização por danos morais.

Na contestação, a reclamada sustentou que, no tocante à solicitação administrativa de ligação de energia, a mesma foi reprovada em um primeiro momento em razão do 1º reclamante (JAILSON) não ter demonstrado a propriedade do imóvel. Esclareceu que apenas após a devida regularização foi possível dar continuidade ao procedimento de “ligação nova” solicitado anteriormente. Destacou que após vistoriar o local, uma equipe técnica da concessionária constatou que não se tratava de procedimento de “ligação nova”, mas sim de “extensão de rede em loteamento particular”.

A postulada informou que por se tratar de um imóvel localizado em loteamento particular, cabe ao loteador a responsabilidade pela instalação de toda a estrutura elétrica. Informou que, devido a ausência da infraestrutura necessária, a concessionária de energia restou impedida de realizar a ligação nos termos solicitados pelo 1º requerente. Defendeu não ter praticado ato ilícito e ainda, que inexistem danos morais indenizáveis. Ao final, pugnou pela improcedência dos pedidos.

[...]

Após promover a análise das manifestações e provas vinculadas ao caderno processual, tenho que
o direito não milita em favor das pretensões de ingresso
, conforme será fundamentado.

Extrai-se da narrativa inicial que os reclamantes adquiriram um imóvel localizado na “Rua República Dominicana, nº 18ª, Quadra 43, Loteamento Jardim Novo Mundo, Bairro Novo Mundo, Várzea Grande/MT” e, no intuito de comprovarem o alegado, instruíram a exordial com o instrumento de compra e venda (Id. 166149554).

No tocante à definição de “lote”, oportuno transcrever o artigo 2º, §4º, da Lei nº 6.766/79, a qual dispõe sobre o parcelamento do solo urbano e dá outras providências:

[...]

A simples leitura dos dispositivos legais supracitados evidencia que os lotes consistem em parcelas de terrenos que, necessariamente, devem ser servidos de infraestrutura mínima que contenha, dentre outras, soluções para a energia elétrica domiciliar.

Pois bem, malgrado os pedidos de “ligação nova” formalizados pelo 1º reclamante (Id. 166149557) não tenham sido atendidos, a reclamada demonstrou documentalmente que o pleito do consumidor era mais complexo do que aparentava.

Consoante pode ser observado na Ordem de Serviço anexa à defesa (Id. 170120401), a equipe designada pela concessionária para vistoriar o imóvel constatou a necessidade de ser providenciada a extensão de rede, haja vista que não havia nenhum poste com energia próximo ao local.

A meu ver, considerando que o imóvel adquirido pelos reclamantes está localizado em um “loteamento” particular, a existência de postes nas proximidades do lote corresponde justamente à infraestrutura necessária para possibilitar a ligação da energia almejada pelos demandantes e que, a princípio, deveria ter sido providenciada pelo loteador.

De suma importância transcrever o que resta disposto no artigo 480, § 1º, da Resolução nº 1.000/2021 da ANEEL (Agência Nacional de Energia Elétrica):

[...]

Concatenando o dispositivo setorial ao caso em comento, bem como reiterando às demais disposições relacionadas à Lei nº 6.766/79, entendo que não há como imputar qualquer responsabilidade à requerida, pois,
quem deve fornecer toda a infraestrutura básica para possibilitar o atendimento dos pedidos de ligação de energia
, o que compreende a instalação de postes e extensões de rede,
é justamente o loteador responsável pelo empreendimento
.

Ressalto que a fim de comprometer a credibilidade da defesa, caberia aos requerentes simplesmente terem apresentado uma cópia do projeto elétrico correspondente ao loteamento em que o imóvel dos mesmos está localizado devidamente aprovado pela concessionária, ou seja, o documento correspondente a um dos itens de infraestrutura mínima do lote, ônus este que, mesmo em sede de uma genérica impugnação (Id. 170129253), não se desincumbiram (artigo 373, I, do CPC).

[...]”

De fato, em se tratando de loteamento particular é de responsabilidade do loteador pelas obras de infraestrutura, extensão e implementação de rede de energia elétrica, nos termos da Lei nº 6.766/79.

Contudo, este caso se excepciona, tendo em vista que todos os documentos constantes dos autos demonstram que todas as solicitações feitas pela empresa recorrida foram atendidas, de forma que não restou comprovado que a negativa de fato se deu por ausência de infraestrutura.

Isso porque, no primeiro momento a empresa recorrida nega o pedido com base na ausência de comprovação de propriedade do imóvel, situação sanada pelo recorrente.

No segundo momento a negativa ocorreu devido a necessidade de adequação do ramal, situação também atendida pelo recorrente.

No terceiro momento a empresa recorrida registra em sua O.S que não localizou o endereço mencionado.

Já em campo judicial, nestes autos, apresenta em tese defensiva, a ausência de infraestrutura por se tratar de loteamento particular.

Sendo assim, evidenciada está de que a negativa não subiste já que no segundo momento ao comparecer ao imóvel constatou apenas a existência de irregularidade no ramal, o que, demonstra que após solucionada, o imóvel estaria apto para instalação da energia.

Ademais a parte recorrente comprova nos autos a existência de diversos padrões na região, inclusive em casas vizinhas, onde alega que já possui energia instalada, situação não contestada efetivamente pela empresa recorrida.

Conforme se evola dos autos a parte autora logrou demonstrar a existência dos fatos constitutivos de seu direito (CPC, art. 373, inciso I), na medida em que comprovou nos autos o pedido de ligação nova e o descumprimento do prazo estabelecido pela Resolução 1000/2021 da ANEEL.

Nesse sentido, competia à reclamada a comprovação da existência de fatos impeditivos, modificativos ou extintivos do direito da parte autora (CPC, art. 373, inciso II), com o que deve ser acrescida a norma especial (CDC, art. 6º, inciso VIII).

Todavia, do que se colhe do acervo probatório produzido nos autos não logrou a parte reclamada por se desvencilhar do ônus da prova que lhe era dirigido.

A responsabilidade do fabricante e do fornecedor de serviços é objetiva, pelo que respondem, independentemente de culpa, pela reparação dos danos causados aos consumidores em decorrência da falha na prestação de serviço, nos termos do artigo 14, do Código de Defesa do Consumidor.

Excepcionalmente, a falha na prestação dos serviços poderá evidenciar situação que ultrapassa a esfera patrimonial e configure dano moral passível de ser indenizado.

A propósito é o entendimento desta Turma Recursal, inclusive em voto de minha relatoria:

RECURSO INOMINADO. DIREITO DO CONSUMIDOR. ENERGIA/ÁGUA. FATURAS ACIMA DA MÉDIA. ACÚMULO DE CONSUMO IDENTIFICADO. AUSÊNCIA DE JUSTIFICATIVA DA IMPOSSIBILIDADE DE MEDIÇÃO. INEXISTÊNCIA DE NOTIFICAÇÃO DO CONSUMIDOR ACERCA DO IMPEDIMENTO. DISPOSIÇÃO DO ART. 323, § 8º, DA RESOLUÇÃO 1000/2021/ANEEL. SUSPENSÃO NO FORNECIMENTO DE ENERGIA. SERVIÇO ESSENCIAL. DANO MORAL CONFIGURADO. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

1. O acúmulo de consumo sem justificativa dos impedimentos de leitura está em desacordo com o disposto no art. 323, §8º, da Resolução 1000/2021 da ANEEL.

2. O descumprimento da legislação setorial impõe a revisão da fatura.

3. Dano moral configurado em decorrência da suspensão no fornecimento de energia elétrica oriunda de fatura indevida.

4. Recurso conhecido e parcialmente provido.

(N.U 1006706-59.2024.8.11.0001, TURMA RECURSAL CÍVEL, ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, Segunda Turma Recursal, Julgado em 21/10/2024, Publicado no DJE 25/10/2024)

RECURSO INOMINADO. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. SENTENÇA DE PARCIAL PROCEDÊNCIA. CONDENAÇÃO EM DANOS MORAIS. SUSPENSÃO DE ENERGIA. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. DEVER DE INDENIZAR. DANOS MATERIAIS COMPROVADOS. DANO MORAL CONFIGURADO. TENTATIVAS ADMINISTRATIVAS. DANO MORAL CONFIGURADO. MAJORAÇÃO NO QUANTUM INDENIZATÓRIO. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

A responsabilidade do fornecedor de serviço público é objetiva, independente de culpa (art. 14 do CDC).

A recorrente, portanto, responde pelos danos causados aos eletrônicos de seus usuários, a não ser que comprove fato de terceiro ou culpa exclusiva do consumidor, o que aqui não se verifica.

Excepcionalmente, a falha na prestação dos serviços, no cotejo das circunstâncias fático-probatórias poderá evidenciar situação que ultrapassa a esfera patrimonial.

A carta de indeferimento evidencia a tentativa de o consumidor solucionar administrativamente o impasse conjugado com a não resolução autorizam reconhecer a configuração de dano aos direitos da personalidade, mesmo nos casos de dano no ar-condicionado, uma vez que também impõe dissabor no dia a dia.

Eleva-se o valor da condenação a título de danos morais se foi fixado fora dos parâmetros da proporcionalidade e razoabilidade.

Recurso conhecido e parcial provido.

(N.U 1025054-28.2024.8.11.0001, TURMA RECURSAL CÍVEL, EDSON DIAS REIS, Segunda Turma Recursal, Julgado em 10/03/2025, Publicado no DJE 14/03/2025)

A carta de indeferimento evidencia a tentativa de o consumidor solucionar administrativamente o impasse conjugado com a não resolução autorizam reconhecer a configuração de dano aos direitos da personalidade, bem como que ficou sem o fornecimento do serviço essencial.

Identificada à ocorrência do dano moral, passo à análise da quantificação da indenização. É consabido que não há elementos pré-determinados, devendo o julgador em cotejo com as circunstâncias do caso concreto, dentre as quais as condições e capacidade das partes, o grau de culpa, caráter reparatório sem importar em enriquecimento sem causa, estabelecer o montante pelo critério da razoabilidade.

Dentro dessa parametrização, mostra-se justo e razoável o arbitramento em R$ 3.000,00 (três mil reais).

Em face do exposto,
CONHEÇO
do recurso e, no mérito,
DOU A ELE PARCIAL PROVIMENTO
a fim de reformar a sentença recorrida para (i) determinar que a empresa recorrida proceda com a devida instalação de energia elétrica no imóvel aqui mencionado; (ii) condenar a recorrida ao pagamento de reparação por danos morais no valor de R$ 3.000,00 (três mil reais), que deverá ser atualizado monetariamente, a partir desta data, pela variação do Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo (IPCA), nos termos do disposto no Parágrafo Único do art. 389 do Código Civil (com redação dada pela Lei 14.905, de 28/06/2024) e acrescido de juros, a contar do evento danoso, pela taxa legal, que corresponde à taxa referencial do Sistema Especial de Liquidação e de Custódia (Selic), deduzido o índice de atualização monetária de que trata o parágrafo único do art. 389 do referido código, em conformidade com o estatuído no art. 406 e § 1º do Código Civil (também com redação dada pela Lei 14.905, de 28/06/2024);

Ante o resultado, deixo de fixar honorários advocatícios (art. 55, Lei n. 9.099/1995).

É como voto.

Edson Dias Reis

Juiz de Direito Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 24/03/2025